Tribunal: TJES
Processo: 0001233-25.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001233-25.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001233-25.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Mayk Prates Moreira contra a sentença que o condenou a dois anos e três meses de reclusão e 100 dias-multa pelos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menor. O réu, em coautoria com um adolescente, tentou subtrair dinheiro de um bar, mas não conseguiu consumar o crime porque a vítima pediu ajuda. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menor; (ii) analisar a aplicação da pena-base e o concurso material de crimes; e (iii) verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios para a defesa dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade dos crimes ficaram comprovadas pelas provas do processo, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, que confirmaram ter visto o réu no local do crime. A alegação do réu de que não estava presente não foi comprovada.

4. A pena-base foi fixada de forma adequada, seguindo o critério trifásico e analisando os fatores do artigo 59 do Código Penal de maneira fundamentada. No entanto, a sentença foi reformada para ajustar o cálculo do concurso material, somando as penas do furto e da corrupção de menor, o que resultou na pena final de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, permanecendo o regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal
.

5. Os honorários advocatícios foram fixados porque, na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, o advogado dativo tem direito à remuneração paga pelo Estado, conforme o artigo 22 da Lei nº 8.906/94. O valor de R$ 800,00 foi considerado razoável, compatível com o trabalho realizado e com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYK PRATES MOREIRA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 244-B do Ecriad.

A defesa pugna pela absolvição do apelante e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Suscita, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.15097564) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 16221089), por intermédio do procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001233-25.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

[...]

Depreende-se do incluso Inquérito Policial n° 043/2022, no qual se embasa a presente, que no dia 25/03/2022, por volta de 14h00min, no Boteco do Ninim, em Alto Liberdade, Zona Rural desta comarca, o denunciado, com animus domini, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, da vítima Zeferino Drago, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Segundo consta, nas circunstâncias de local e tempo acima descritos, no estabelecimento comercial da vítima, o denunciado, mediante o concurso de pessoas, adentrou ao local e juntamente com o adolescente Kaik Gonçalves da Silva, se dirigiram ao balcão onde fica uma gaveta de dinheiro.

Ato contínuo, diante da situação a vítima gritou para seu irmão que mora nas proximidades com o fim de pedir ajuda, momento em que o denunciado e o adolescente Kaik Gonçalves da Silva se retiraram do local, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressalta-se que o denunciado figura também como indiciado nos inquéritos policiais n° 044/2022 e 042/2022, devido a furto e roubo cometido nesta cidade, no mês de março do corrente ano.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado como incurso à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 244-B do Ecriad.

A defesa pugna pela absolvição do apelante e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Suscita, ainda, a concessão de honorários advocatícios.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo
Termo de Declaração da Vítima, Termo de declaração das testemunhas, Boletim Unificado n° 47348998 e
demais provas carreadas nos autos
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 15097552):

A vítima
ZEFERINO DRAGO
, ao prestar seu depoimento em juízo, informa que na data dos fatos estava em seu estabelecimento comercial quando um rapaz chegou e anunciou o assalto. Nesse momento o acusado abriu a gaveta em busca de dinheiro, mas não encontrou, pois o dinheiro estava em outra gaveta.

A testemunha
VALDIR DOS SANTOS JÚNIOR
, ao prestar seu depoimento em juízo, informa que foi convidado por Maike e Kaik para irem na “Cabana água Viva”, na comunidade de Alto Liberdade. Declara que não participou do crime, apenas Kaik e Maike. Esclarece que ficou dentro do carro quando Kaik e Mayke entraram no bar, tendo apenas visto ambos fugirem em sentido da mata. Afirma que já fez passeios com Maike em outras ocasiões.

A testemunha
LUCAS JUVÊNCIO DE ARAÚJO
, ao prestar depoimento em juízo, confirma que no dia dos fatos o acusado Maike e uma outra pessoa lhe ofereceram o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os levarem até a comunidade de Alto Liberdade e que o pagamento seria feito naquele local. Acrescenta que se lembra apenas o nome do Maike. Chegando na comunidade, mais precisamente próximo ao bar da vítima, Maike e a segunda pessoa saíram do carro e foram até o bar. Esclarece que ficou esperando na esquina, junto com um terceiro rapaz. Acrescenta que de onde estava não conseguia ver o bar, mas que ao escutar uma pessoa gritando saiu do carro pra ver o que era. No caminho encontrou Maike e a segunda pessoa correndo pedindo pra ir embora e saíram correndo em direção a mata, Ao chegar no bar foi informado pela vítima que haviam tentado roubar o bar. Nesse momento pediu para que chamassem a polícia, e ali permaneceu até que os policiais chegassem.

A testemunha
SGT/PMES ALESSANDRO FERRAZ
, ao prestar depoimento em juízo, informa que estava fazendo o policiamento no centro de Marilândia, junto com a Sargenta Escardine, e visualizou quando um carro passou e dentro estavam os elementos, sendo que reconheceu Maike e Kaik. Acrescenta que passado um tempo, foi solicitado que a viatura policial se deslocasse até o local dos fatos e chegando lá, encontraram o motorista e proprietário do automóvel, Lucas Juvêncio de Araújo, em companhia de Valdir dos Anjos Júnior, e a vítima. Relata que o acusado e Kaik haviam se evadido do local.

O acusado
MAYKE PRATES MOREIRA
ao ser interrogado por este juízo
NEGOU
o delito a ele imputado. Informa que no dia dos fatos não estava no local e só ficou sabendo dos fatos porque o delegado Bruno lhe mandou uma intimação para comparecer na delegacia para ser ouvido. Afirma que conhece Kaik.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição do apelante
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, foi produzido um robusto conjunto probatório, constituído tanto por documentos físicos quanto por depoimentos testemunhais que apontam diretamente a autoria ao apelante, como é o caso dos testemunhos do SGT/PMES Alessandro Ferraz, Lucas Juvêncio de Araújo e Valdir dos Santos Júnior, os quais informam, categoricamente, terem visualizado a figura do réu no momento dos fatos.

Por tais razões a tese defensiva de que o denunciado não se encontrava no local do ocorrido, não se vincula, especialmente, por não ter nenhum documento capaz de comprovar o alegado.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, visto que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade e sempre de forma fundamentada.

In casu
, a sentença seguiu devidamente o critério trifásico e analisou de forma certeira e suficiente cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Além disso, entendo que a fundamentação da condenação é consistente e não apresenta falhas, que a tornem insustentável, pois os argumentos utilizados na decisão foram extraídos diretamente dos fatos do caso e do passado criminal do acusado.

Neste sentido, o
quantum
aplicado se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo julgador de origem, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento.

Deste modo, a única reforma que deve ser realizada na r. sentença condenatória proferida pelo douto magistrado primevo, é no sentido de ajuste de natureza material que, de forma alguma, caracteriza
reformatio in pejus
, uma vez que o juiz
a quo
demonstrou todas as razões de seu convencimento, contudo, na hora de aplicar o concurso material, deixou de somar as penas do delito de corrupção de menores e de furto, tendo aplicado apenas a pena final deste último crime.

Assim, a reprimenda estabelecida ao delito de corrupção de menores de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão deve ser somada à fixada ao delito de furto de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, totalizando a pena final em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, permanecendo o regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Dos Honorários Advocatícios da Defensora Dativa

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$800,00 (oitocentos reais), a título de honorários advocatícios à Dra. Marina Voticoski Lintz, OAB/ES 27.387.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa, e enfatizo a necessidade de reajuste da pena para corrigir o erro material, a fim de realizar a soma das penas e fixar a pena definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, permanecendo o regime semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYKE PRATES MOREIRA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de Marilândia/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o recorrente nas iras dos artigos 155, §4º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e 244-B do ECRIAD.

Na sessão virtual do dia 03 ao dia 07 de novembro do corrente ano, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para fixar honorários em favor de advogada dativa e corrigir erro material para reajustar a pena definitiva fixada na sentença.

Tenho por divergir parcialmente do judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator.

Infere-se da sentença objurgada, que o recorrente foi condenado incurso nos artigos 155, §4º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e 244-B do ECRIAD.

O magistrado de origem realizou o processo dosimétrico individualizado, e, ao final, ao aplicar o concurso material de crimes, fixou a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 dias-multa.

Tal reprimenda, de fato, não corresponde à soma dos crimes praticados pelo recorrente, reconhecidos em sentença, mas tão somente à pena atribuída ao crime previsto no artigo 155, §4º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Trata-se, portanto, de erro material.

Contudo, ainda que devidamente reconhecido o aludido equívoco, não cabe ao Tribunal de Justiça a correção de erro material em recurso exclusivamente da defesa, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[n]
os termos do art. 617 do Código de Processo Penal,
é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
,
ainda que sob o pretexto de corrigir erro material
.”
(REsp. n. 2.145.945/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, peço vênia para divergir do eminente Relator, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como, respeitosamente, voto.